Tribunal: TJBA
Processo: 8092174-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092174-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL SANTOS BATISTA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA NA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária proposta por policial militar reformado, que pleiteava a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, sob o fundamento de que, ao ser transferido para a reserva remunerada como 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, faria jus ao benefício em sua forma majorada, com base no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e demais normativos administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Apelante comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito à majoração da Gratificação CET com base na alegada transferência para a reserva remunerada como 1º Tenente da Polícia Militar da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Apelante não instrui a petição inicial com documentos essenciais à formação de seu direito, como contracheques próprios ou boletim de promoção que comprovem a sua passagem à inatividade como 1º Tenente. 4. Os únicos documentos acostados aos autos dizem respeito a terceiros estranhos à lide, o que inviabiliza a demonstração do vínculo funcional e da situação fática alegada. 5. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos. 6. Ainda que haja precedentes que reconheçam o direito à majoração da CET em casos semelhantes, a ausência de comprovação da situação específica do Apelante impede o acolhimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Apelante deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito postulado, inclusive a condição funcional alegada, sob pena de improcedência do pedido. 2. A ausência de documentos hábeis a demonstrar o vínculo funcional e a transferência à reserva como 1º Tenente inviabiliza o reconhecimento do direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). 3. A procedência do pedido judicial depende da adequada instrução probatória, ainda que a tese jurídica invocada encontre respaldo em jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada no voto. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8092174-39.2021.8.05.0001, em que é Apelante MANOEL SANTOS BATISTA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.